Tribunal: TJSP
Processo: 1007731-46.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2015-09-19

Ementa:
Corretagem e SATI – Ação de repetição de indébito – Procedência – Inconformismo da ré – Acolhimento em parte – Ilegitimidade passiva - Preliminar afastada - Comissão de corretagem - Venda casada não configurada - Inteligência do art. 724, do CC – Transferência do encargo que não caracteriza abusividade – Direito à informação respeitado – Repetição indevida – Entendimento diverso dado à taxa SATI

Ementa:
Corretagem e SATI – Ação de repetição de indébito – Procedência – Inconformismo da ré – Acolhimento em parte – Ilegitimidade passiva - Preliminar afastada - Comissão de corretagem - Venda casada não configurada - Inteligência do art. 724, do CC – Transferência do encargo que não caracteriza abusividade – Direito à informação respeitado – Repetição indevida – Entendimento diverso dado à taxa SATI – Prestação de serviço especializado que não restou comprovada – Devolução simples – Sentença reformada em parte, apenas para restituição da taxa SATI – Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000693564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1007731-46.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que apelam
e são apelados LUIS FERNANDO SOARES, de um lado e do outro, MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., e é apelada CORRETA
IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2015.
Grava Brazil
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
2
APELAÇÃO No: 1007731-46.2014.8.26.0032
APELANTES e APELADOS: LUIS FERNANDO SOARES e MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
APELADA: CORRETA IMÓVEIS LTDA
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ PROLATOR: JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
Corretagem e SATI – Ação de repetição de
indébito – Procedência – Inconformismo da ré
– Acolhimento em parte – Ilegitimidade passiva
-
Preliminar
afastada
-
Comissão
de
corretagem - Venda casada não configurada -
Inteligência do art. 724, do CC – Transferência
do encargo que não caracteriza abusividade –
Direito à informação respeitado – Repetição
indevida – Entendimento diverso dado à taxa
SATI – Prestação de serviço especializado que
não restou comprovada – Devolução simples –
Sentença reformada em parte, apenas para
restituição da taxa SATI – Recurso da ré
parcialmente
provido.
Recurso
do
autor
desprovido.
VOTO No 23380
I - Trata-se de sentença que julgou
procedente ação de repetição de indébito. Confira-se fls.
155/160.
Inconformadas, apelam as partes.
O autor (fls. 163/168) pugna pela
restituição em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
3
A ré MRV Engenharia e Participações
S/A (fls. 169/189) insiste na sua ilegitimidade passiva e, no
mérito, defende a regularidade dos pagamentos. Repisa
argumentos
anteriormente
deduzidos,
batendo-se
pela
inversão do julgamento.
O preparo foi recolhido apenas pela ré
(fls. 190/191), em razão da gratuidade concedida ao autor (fls.
37), sendo os recursos recebidos (fls. 192) e contra-arrazoados
(fls. 194/206, 208/218 e 219/228).
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o
da sentença apelada.
II - Por primeiro, afasta-se a preliminar
de ilegitimidade passiva.
Com
efeito,
em
decorrência
das
contratações imobiliárias, mormente aquelas envolvendo
imóvel na planta, com compra em stand de vendas, tem sido
frequente o questionamento acerca da legalidade do repasse
dos custos da intermediação ao comprador.
Assim, considerando que a discussão
envolve o repasse de valores entre a vendedora e o
comprador, nítida a pertinência subjetiva da primeira, de modo
que não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Não bastasse, a atuação em conjunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
4
sociedades, em negócios da mesma natureza do ora discutido,
e a forma na qual a contratação é realizada, também, justificam
a solidariedade das fornecedoras, com fulcro no CDC.
III - De outro lado, no que tange à
questão de fundo, a r. sentença comporta parcial reforma.
Com efeito, sempre com a devida vênia
aos julgados desta C. Corte, o momento e o objeto das
contratações tornam nítido que a vinculação dos serviços ao
compromisso de compra e venda decorre de sua própria
essência, de maneira que, ao menos pelos elementos
constantes dos autos, não resta configurada a ocorrência de
venda casada.
Vale dizer, especificamente quanto à
comissão pela intermediação, o art. 724, do CC, possibilita que
os contratantes ajustem quem arcará com seu pagamento e,
sob esse aspecto, a transferência do encargo ao comprador
não caracteriza, por si só, abusividade, desde que haja ajuste
acerca do encargo, com indicação dos exatos contornos da
contratação (valores, destinatários, natureza etc.).
Ora, se o comprador tem ciência do
valor global do negócio e com ele concorda, não se pode
entender ilegal o mero desmembramento da quantia entre a
vendedora, a intermediadora e os corretores autônomos,
mormente pelo fato indiscutível de que, se suportado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
5
vendedora, evidente que o custo acabará por ser englobado no
preço anunciado.
No caso em tela, embora questione o
pagamento, o próprio autor traz documentos que demonstram
que possuía ciência do direcionamento das quantias (fls. 23/25
e 36).
Nesse ponto, o “Quadro Resumo” de fls.
23/25, assinado pelo autor, prevê, ainda, de forma expressa, a
obrigação do comprador em pagar comissão de corretagem
(vide cláusula 3.3 - fls. 23).
Tem-se, pois, que o direito à informação,
garantido ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), foi observado, o
que afasta a ilegalidade da cobrança.
Ademais, oportuno destacar o êxito da
intermediação, que é materializado pela celebração do contrato
principal e faz devida a remuneração (art. 724, do CC), ainda
que o serviço tenha sido, em sua maior parte, prestado em
stand de vendas, além do longo lapso temporal em que o autor
demorou para se insurgir quanto à regularidade da situação.
Com efeito, a contratação ocorreu em
novembro de 2011, com pagamento espontâneo do valor,
sendo que, sem notícia da prévia insurgência extrajudicial, o
autor propôs esta demanda somente em agosto de 2014, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
6
seja, quase três anos depois, e em conduta contrária à sua
postura anterior.
O cenário, com fulcro nos princípios da
razoabilidade, da segurança das relações contratuais e da boa-
fé objetiva, acaba por corroborar o insucesso do pedido de
restituição, sob pena de, inclusive, gerar insegurança àqueles
contra quem a pretensão seria oponível.
Por outro lado, se tudo quanto dito é
válido para a comissão de corretagem, conclusão diversa é
dada a denominada SATI (Serviço de Assessoria Técnico-
Imobiliária).
O pomposo nome utilizado não esconde
a verdade: os contratos de compra e venda são padronizados,
possuem fácil compreensão, não fogem do usual, contam com
cláusulas normalmente favoráveis à incorporadora/vendedora,
não sugerindo, assim, a prestação de serviço de assessoria
técnica especializada, tampouco de serviço jurídico específico.
Ademais, em que pese a existência de
"proposta de compra" (fls. 36), discriminando a cobrança referente a
serviços de assessoria técnica imobiliária, estes não foram
comprovados, sendo certo que, em situações desse jaez, via
de regra e como já ressaltado, o próprio corretor supre funções
como dar informações solicitadas ou se encarrega de obtê-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007731-46.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 23380F
7
Nesse contexto, tem-se que a cobrança
da SATI é manifestamente ilegal e, logo, o valor cobrado para
sua contratação comporta restituição, ainda que de forma
simples, e não em dobro, como pretende o autor, posto não se
vislumbrar má-fé.
Em conclusão, reforma-se em parte a r.
sentença, para condenar as rés à devolução, de forma simples,
apenas da taxa SATI, com a divisão dos ônus de sucumbência,
nos termos do art. 21, do CPC.
IV - Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso da ré e nega-se provimento ao recurso do
autor. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator